Tribunal: TJDFT
Processo: 0705522-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705522-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR RODRIGUES DUQUE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Em análise aos autos originários, observo que o contracheque mais recente apresentado pelo agravante se refere ao mês de novembro de 2022, mês no qual a ação foi ajuizada. Contudo, em face do lapso temporal transcorrido, intime-se o agravante para que apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, contracheques e extratos bancários atualizados, referentes aos meses de dezembro, janeiro e - caso a folha de pagamento já tenha sido fechada - fevereiro, sob pena de indeferimento da gratuidade judiciária pleiteada. BRASÍLIA, DF, 17 de fevereiro de 2023 10:57:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora